Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por preclusão e ausência de interesse de agir. Contrarrazões apresentadas. É a suma dos fatos. Decido. O Agravante alega, em razões, que não ocorreu a dedução do valor bloqueado e levantado pela parte exequente no valor de R$ 7.483,98 (id 143837682 - alvará de levantamento (ordem bancária), bem como que o executado é beneficiário da justiça gratuita, logo o valor a título de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença é indevido. Revisitando o tema sobre a admissibilidade recursal, passo a entender que o presente recurso, ao veicular pretensão baseada em matéria de ordem pública, qual seja, gratuidade de justiça, bem como em alegado erro de cálculo quanto ao valor indicado pela própria exequente, é necessário e adequado para o fim colimado, de modo que a decisão que reconheceu a ausência dos requisitos de admissibilidade deve ser revista. Portanto, sob o efeito regressivo do agravo interno, reconsidero a decisão de id. 49737040 para conhecer do agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Após, conclusos. Brasília, 03 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator